Tribunal: STF
Processo: HC 234474
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 827.162.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/13.



    A defesa postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    "HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE CUSTODIADO, CAUTELARMENTE, POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO, NOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, 40, INCISOS IV, V E VI, DA LEI Nº.11.343/06 C/C O ART. 2º. §§ 2º E 4º, DA LEI Nº 12.850/13. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI, INDICATIVOS DEREAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. INACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS CORRÉUS. MPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA."



    Contra esse decisum foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Narra estar-se diante de “clara falha do sistema judiciário, no que tange a comunicação sobre a situação do paciente, uma vez que se existe mandado de prisão em aberto e a pessoa foragida é presa, automaticamente o mandando dar-se-á como cumprido, mesmo que a prisão tenha ocorrido por outro motivo alheio ao mandando, isto porque não é possível prender quem já está preso”. Aponta, ainda, que “a revogação da prisão preventiva não levará o paciente a liberdade, pois ele já tem condenação em tramite, sendo assim não há o que se falar em risco de fuga, individuo de alta periculosidade, pois todos esses argumentos perdem o seu efeito quando se está a falar de um réu já condenado em outro processo e que está em cumprimento de pena, onde no máximo neste momento processual vai conseguir progredir ao regime semiaberto”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta, ainda, excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer a concessão da ordem do presente habeas corpus, liminarmente, no sentido de conceder ao paciente a progressão de regime. 



    Concedida a liminar, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer o excesso de prazo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, verifica-se que o processo teve trâmite regular, não havendo falar em inércia do Poder Judiciário. 



    Extrai-se dos autos que, embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 11/12/2017, o mandado de prisão só foi cumprido em 27/4/2022, tendo o feito permanecido suspenso, bem como o curso do prazo prescricional, desde 22/2/2019 até que foi retomado com a prisão do réu. 



    Em 9/6/2019, houve o declínio da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas do Júri da Comarca de Jequié, que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual em 6/12/2019. 



    Remetidos os autos para a Vara especializada de Salvador/BA, o feito retomou seu curso, e designou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 20/03/2020, que foi adiada em virtude das medidas de prevenção à COVID-19. 



    O paciente ofereceu resposta à acusação em 31/8/2020, quando encontrava-se foragido, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/4/2021. Realizado o ato, foi encerrada a instrução abrindo-se prazo para apresentação das alegações finais, o que já foi feito pelo Ministério Público e pela defesa do paciente. 



    O feito aguarda a juntada dos memoriais das defesa dos demais réus, a fim de que seja concluso para sentença. 



    Em 17/6/2023 foram reavaliadas as prisões preventivas dos réus, nos termos do previsto no art. 316 do Código de Processo Penal - CPP. [...]”



    Nesse contexto, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Demais disso, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente